Tribunal: TJSP
Processo: 2105556-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
res - Decisão que declarou preclusa a oportunidade de apresentação de quesitos suplementares – Inconformismo – Descabimento – Quesitos suplementares ofertados após a apresentação do laudo pericial - Preclusão da oportunidade de apresentação de quesitos pelas partes – Inteligência do art. 469 do CPC - Decisão mantida – Recurso não provido*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2105556-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 15/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Maia da Rocha

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/08/2020

Data de publicação:

15/09/2020

Ementa:

*PROVA – Perícia – Quesitos suplementares - Decisão que declarou preclusa a oportunidade de apresentação de quesitos suplementares – Inconformismo – Descabimento – Quesitos suplementares ofertados após a apresentação do laudo pericial - Preclusão da oportunidade de apresentação de quesitos pelas partes – Inteligência do art. 469 do CPC - Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2105556-59.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Americana, em que são agravantes AFAP ELETRO MECÂNICA E
ELETRÔNICA LTDA, FABIO DE PAULA e MARIA DE FÁTIMA CAVINATO
DE PAULA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37487
AGRV.No: 2105556-59.2020.8.26.0000
FORO: AMERICANA
AGTE.: AFAP ELETRO MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA E OUTROS
AGDO.: BANCO DO BRASIL S/A
*PROVA Perícia Quesitos suplementares - Decisão que
declarou preclusa a oportunidade de apresentação de quesitos
suplementares Inconformismo Descabimento Quesitos
suplementares ofertados após a apresentação do laudo pericial -
Preclusão da oportunidade de apresentação de quesitos pelas
partes Inteligência do art. 469 do CPC - Decisão mantida
Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão de fls. 807 dos autos de origem, proferida em embargos à
execução, que indeferiu os quesitos suplementares, por considerar preclusa
a oportunidade de apresentação dos referidos quesitos.
Sustentam os agravantes que o Sr. Perito solicitou ao
banco embargado a entrega de diversos documentos para elaboração do
laudo, contudo este não especificou a data do início da perícia; que a única
oportunidade dada às partes para se manifestarem ocorreu após a
elaboração do laudo, de modo que considera que não lhe foi dada a
oportunidade de apreciação durante a sua elaboração. Argumentam que na
realidade se tratam quesitos elucidativos, pois buscam apenas
esclarecimentos em relação as considerações que o Sr. Expert apresentou
no laudo, mas não especificou de forma clara; que referidas dúvidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
estampadas nos quesitos formulados, surgiram após a apresentação do
laudo.
Recurso
tempestivo,
preparado,
regularmente
processado e com contrariedade.
É o relatório.
Pretendem os agravantes a reforma da r. decisão
impugnada a fim de que os quesitos suplementares apresentados sejam
submetidos à perícia.
Com efeito, nos termos do art. 469 do CPC, os quesitos
suplementares podem ser oferecidos pela parte interessada até a conclusão
e apresentação dos trabalhos técnicos, sob pena de preclusão.
Ressalte-se que após a realização do laudo pericial,
somente se admite esclarecimentos às conclusões periciais e às respostas
aos quesitos, e não novos questionamentos, como ocorre na hipótese.
A respeito do tema, vale destacar nota de Theotonio
Negrão em sua obra Comentários ao Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor: “Só se admitem quesitos suplementares antes da
apresentação do laudo” (STJ-4a T., REsp 110.784, Min. Cesar Rocha, j.
5.8.97, DJU 13.10.97; RT 471/136, 618/152, RJTJESP 112/370, JTA
94/32)” (obra citada, nota 1 do art. 469 do Código de Processo Civil).
Ademais,
as
partes
poderão
manifestar
sua
contrariedade ao laudo pericial, nos termos do art. 477, §1o do CPC.
Neste sentido, segue a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
Agravo de instrumento. Ação de revisão contratual.
Cumprimento de sentença. Decisão que declarou
preclusa a oportunidade de apresentação de quesitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
suplementares.
Inconformismo.
Descabimento.
Oferecimento dos quesitos suplementares após a
apresentação do laudo pericial. Preclusão. Decisão
mantida.
Agravo
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2024971-20.2020.8.26.0000; Relator (a):
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/05/2020; Data de Registro: 23/05/2020)
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
Instrumento
Particular
de
Confissão
de
Dívida.
Preclusão da oportunidade de apresentação de quesitos
pelas
partes.
Exequente
que
juntou
quesitos
suplementares após a realização da perícia, quando
deveria tê-lo feito antes ou durante a diligência (art.
469, do CPC). Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2188842-37.2017.8.26.0000; Relator (a):
Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Assis - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
14/12/2017;
Data
de
Registro:
18/12/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CAUTELAR DE
ATENTADO DEVOLUÇÃO DE PRAZO Agravante que
objetivava a devolução de prazo para interposição de
recurso contra decisão anteriormente proferida

Superveniente devolução do aludido prazo, pelo Juízo
da causa
Perda do objeto
Desaparecimento do
interesse de recorrer Recurso não conhecido, neste
aspecto. QUESITOS SUPLEMENTARES PRECLUSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Decisão que indeferiu os quesitos suplementares
formulados pelo requerido após a entrega do laudo
Quesitos suplementares que devem ser formulados
durante a realização da perícia Art. 425, do CPC de
1973, então vigente Precedentes do TJ-SP Hipótese
em que o agravante já havia se manifestado sobre o
laudo
Impossibilidade de recebimento de novos
quesitos como pedido de esclarecimento, diante de sua
extemporaneidade

Decisão
mantida
Recurso
improvido, neste aspecto. RECURSO NÃO CONHECIDO
EM
PARTE
E
IMPROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA.(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2195492-71.2015.8.26.0000;
Relator
(a):
Plinio
Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe - 2a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 15/09/2016; Data de
Registro: 30/09/2016)
Dessa forma, de rigor a manutenção da decisão
agravada nos termos em que foi proferida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator